Tribunal: TJSP
Processo: 1043763-22.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL QUANTO AS TARIFAS PREVISTAS NO CONTRATO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DECORRIDO O PRAZO DE 5 DIAS DA APREENSÃO SEM O PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIROS –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL QUANTO AS TARIFAS PREVISTAS NO CONTRATO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DECORRIDO O PRAZO DE 5 DIAS DA APREENSÃO SEM O PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIROS – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA O LEILÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.